Tribunal: TJSP
Processo: 2271926-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTARIA ASSEGURADO, DETERMINOU SE AGUARDASSE O JULGAMENTO DO RECURSO PENDENTE (AI 2213896-29.2022.8.26.0000) – PRETÉRITO PRONUNCIAMENTO QUE ENTENDERA DESNECESSÁRIA A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO, UMA VEZ QUE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEPENDESSE APENAS DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS, REPUTANDO INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTARIA ASSEGURADO, DETERMINOU SE AGUARDASSE O JULGAMENTO DO RECURSO PENDENTE (AI 2213896-29.2022.8.26.0000) – PRETÉRITO PRONUNCIAMENTO QUE ENTENDERA DESNECESSÁRIA A HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO, UMA VEZ QUE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEPENDESSE APENAS DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS, REPUTANDO INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA PELO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O BLOQUEIO JUDICIAL E A TRANSFERÊNCIA, COM DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL, DA QUANTIA ALCANÇADA – FALECIDA RECORRIDA QUE FORA CONDENADA A DESTINAR AOS AGRAVANTES 50% DO VALOR ENCONTRADIÇO NA CONTA CONJUNTA QUE POSSUÍA COM IRMÃO DELES, FALECIDO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2011 – SAQUE INDEVIDO REALIZADO NA DATA DO ÓBITO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE CONFIGURAM QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO – CORREÇÃO QUE INCIDIRÁ DA DATA DO SAQUE (12.12.2011), SENDO OS JUROS DE MORA, DE 1% AO MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO – INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS PELO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O BLOQUEIO JUDICIAL E A TRANSFERÊNCIA, COM DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL, DOS VALORES ALCANÇADOS – PRECEDENTE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SAQUE INDEVIDO, REALIZADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2011, E DE JUROS DE MORA, DE 1% AO MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DO VALOR QUE AS AGRAVANTES REPUTAM INCONTROVERSO – INVIABILIDADE – PEDIDO FORMULADO POR APENAS 03 DOS VÁRIOS AUTORES, DE MANEIRA QUE, POR ORA, NÃO SE MOSTRA ADEQUADO AUTORIZAR A RETIRADA DA ALMEJADA IMPORTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO